Tribunal: TJBA
Processo: 8022959-37.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8022959-37.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LUCAS MONTEIRO NASCIMENTO Advogado(s): ANTONIO JOAO GUSMAO CUNHA IMPETRADO: COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DA BAHIA (2008). CONVOCAÇÃO POR DIÁRIO OFICIAL EM 2011. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO COMO INAPTO/FALTOSO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM 20/03/2025 . PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONFIGURADA. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por candidato do Concurso Público para Soldado da Polícia Militar da Bahia/2008 contra ato do Secretário de Administração e do Comandante Geral da PM/BA, visando anular sua eliminação na condição de inapto/faltoso em convocação publicada no Diário Oficial de 06/07/2011, com o pedido de ser novamente convocado para exames pré-admissionais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o direito do impetrante à convocação e participação nas etapas subsequentes do concurso subsiste, diante da alegada ausência de ciência da convocação, considerada apenas em 2025, ou se a pretensão encontra-se fulminada pela prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/1932. III. RAZÕES DE DECIDIR A prescrição quinquenal aplica-se a qualquer demanda contra a Fazenda Pública, conforme Decreto nº 20.910/1932, art. 1º. O prazo prescricional tem início com a prática do ato administrativo ou, em demandas de concurso público, no máximo, com o término do prazo de validade do certame. A convocação do impetrante ocorreu em 06/07/2011 (ID 81070564, fl. 4), e a validade do concurso expirou ainda em 2011 (IDs 81070562 e 81070563), de modo que a ação proposta em 2025 está manifestamente prescrita. O marco inicial não pode ser deslocado para a data em que o candidato afirma ter tomado ciência da convocação, sob pena de perpetuar indefinidamente a possibilidade de litígio, violando a segurança jurídica, a isonomia e a razoabilidade. A jurisprudência consolidada dos Tribunais pátrios reconhece que o termo inicial da prescrição em concursos públicos é o término da validade do certame, sendo inaplicável a tese de ciência tardia para afastar o prazo quinquenal. IV. DISPOSITIVO Segurança denegada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; CF/1988, art. 37; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: TJ-AM, Apelação Cível nº 0649003-15.2022.8.04.0001, Rel. Des. Onilza Abreu Gerth, j. 17.06.2024; TJ-MS, Apelação Cível nº 0800814-36.2023.8.12.0010, Rel. Des. Paulo Alberto de Oliveira, j. 17.09.2024; TJ-MT, Embargos de Declaração Cível nº 1023086-68 .2021.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 28.02.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8022959-37.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante LUCAS MONTEIRO NASCIMENTO e como impetrados COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, .